Tribunal: STF
Processo: AO 2683
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Ação Originária. Decisão do CNJ. Concurso público. Devido processo legal. Desnecessidade de participação dos eventuais prejudicados.



1.  Ação originária proposta contra a decisão proferida no pedido de providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais.



2. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes.



3. Julgamento, com resolução de mérito, pela improcedência do pedido. Revogada a liminar deferida nos autos. 



    1. Trata-se de ação originária, remetida a esta Corte em razão do provimento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.269.227 de minha relatoria. No ARE, reconheci a competência originária do STF para o feito, uma vez que os autos veiculam ação ajuizada contra decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos termos do que foi decidido no julgamento da ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, e da Pet 4.770, sob a minha relatoria.



    2. O feito foi ajuizado originalmente perante a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, para impugnar decisão proferida no Pedido de Providências (PP) nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça. O ato impugnado considerou nulo o Edital nº 68/2013 da Comissão do Concurso de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro do Estado de Santa Catarina, por exorbitância do poder discricionário da comissão e possível tratamento não-isonômico dos candidatos.



    3. O Edital nº 68/2013 prorrogou o prazo para apresentação e comprovação de requisitos para inscrição definitiva no certame, com a divulgação de lista nominal dos candidatos e dos respectivos documentos faltantes. O CNJ entendeu que esse ato violaria a impessoalidade, por representar uma oportunidade extraordinária conferida aos candidatos nele nominados.



    4. Os autores do presente feito impugnam a decisão do CNJ, uma vez que, embora fossem candidatos no concurso, sendo afetados pela decisão de anulação do Edital nº 68/2013, não tiveram ciência do pedido de providências, nem foi oportunizada sua manifestação naquele procedimento. Haveria, portanto, violação ao devido processo legal.



    5. Na primeira instância, houve o deferimento da liminar e, no mérito, o pedido foi julgado procedente (doc. 6). Em grau recursal, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) manteve a sentença, reconhecendo a violação ao contraditório e à ampla defesa, além de entender que o Edital nº 68/2013 não violou a impessoalidade (doc. 11). Os embargos opostos em face desse acórdão foram desprovidos, por impossibilidade de rediscussão de seus fundamentos (doc. 15).



    6. A União interpôs recurso extraordinário (doc. 19), em que alegou, preliminarmente, a repercussão geral da matéria, bem como, a competência originária do STF para conhecer desta ação, por impugnar ato do CNJ. Alegou, no mérito, que a identificação nominal dos candidatos pelo Edital nº 68/2013 violava a isonomia e a impessoalidade, notadamente por ser a segunda prorrogação de prazo para comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no edital de abertura do concurso. 



    7. Alegou, também, que, nada obstante os autores não terem participado do pedido de providências no CNJ, não houve violação ao devido processo legal, porque (i) a defesa do ato incumbia ao TJSC; (ii) os candidatos apenas tinham expectativa de direito de serem nomeados, não sendo necessário participar do pedido de providências; (iii) o ato anulado atingiria indiretamente os autores, pois somente o ato editado após a anulação poderia afetá-los diretamente; (iv) seria impossível existir alguma situação particular dos candidatos que alterasse a conclusão do CNJ.



    8. Os autores apresentaram contrarrazões (doc. 21). Sustentaram a inexistência de repercussão geral e de matéria constitucional. Quanto ao mérito, defenderam que a decisão do CNJ contraria o interesse dos candidatos e da administração pública, além de violar o devido processo legal.



    9. O RE foi inadmitido na origem (doc. 23), o que ensejou a interposição do agravo, mencionado acima, ao qual dei provimento, por reconhecer a competência originária do STF (doc. 41).



    10. É o relatório. Decido.



    11.  O Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. No caso, não identifico na deliberação do Conselho a ilegalidade suscitada pela autora.  



    12. Como bem apontado pela PGR, “a ausência de notificação a todos os interessados acerca da existência, no CNJ, do PCA 0004911-31.2013.2.00.0000 não afronta o devido processo legal e seus corolários do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o objeto de impugnação no procedimento foi o Edital 68/2013, publicado pelo TJSC”. Além disso, “os candidatos inscritos em concurso público têm, até a sua homologação final, mera expectativa de direito à nomeação, o que afasta a necessidade de intimação dos concorrentes para se manifestarem no PCA”. Nesse sentido: 



     MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DO ESTADO DE GOIÁS. CONCURSO DE INGRESSO. PROVA DE TÍTULOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PONTOS RELATIVOS A TÍTULOS DE MESMA CATEGORIA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL. 1. A ausência de notificação a todos os interessados acerca da existência, no CNJ, de PCA relativo à avaliação de títulos em concurso público não implicou afronta à ampla defesa e ao contraditório. Não detinham, os candidatos aprovados nas fases anteriores, a titularidade de situações jurídicas consolidadas antes de iniciado o PCA. Quando da intervenção do CNJ na decisão da Comissão de Seleção e Treinamento do Tribunal de Justiça de Goiás, inexistia lista oficial de classificação, considerados os títulos apresentados, tão só especulações fundadas em listagem extraoficial confeccionada pelos próprios concorrentes, em ‘forum’ da internet, sem valor legal. Precedentes. 2. Mandado de Segurança cujo objeto é decisão do CNJ em PCA em que definida a possibilidade de o candidato cumular a pontuação prevista no edital para cada rubrica de títulos, desde que respeitado, no somatório geral, o teto de dois pontos. Em análise um concurso determinado, com seu edital – a lei do certame -, e a atuação do CNJ no exame da legalidade de decisão específica da Comissão responsável pela sua condução, de todo estranhos à ação mandamental o tecer de teses genéricas a respeito da natureza da prova de títulos e a emissão de juízos de valor sobre os melhores critérios de valoração. 3. Distinção que se impõe entre competência para a prática do ato – no caso, da Comissão de Seleção e Treinamento do TJ/Goiás -, e competência para o exame de sua legalidade, esta afeta constitucionalmente ao CNJ, que primou pelo respeito à autonomia do Tribunal de Justiça sempre que reconhecida a legalidade dos atos impugnados. 4. Ato glosado da Comissão de Seleção e Treinamento que alterara substancialmente a dinâmica de uma das fases do concurso, observados os termos do edital, em dissonância com posicionamentos anteriores firmados pelo próprio CNJ, em que subentendida a compreensão ao final prevalecente. Chancela à correta atuação do CNJ no caso, em defesa da legalidade, da imparcialidade e da vinculação da Administração ao edital que fizera publicar. Ordem denegada, cassada a liminar. (MS 28.375, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno)   



    13. Inexiste, portanto, ilegalidade no julgamento do PCA 0004911-31.2013.2.00.000 apta a ensejar o controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Judiciário. Em verdade, não existe sequer razão à autora, na medida em que o voto vencedor do Conselheiro Relator do PCA “reconheceu a anulabilidade da segunda prorrogação de prazo, com convocação especial daqueles que não atenderam ao edital, garantindo, assim, a concretização do princípio da igualdade”. 



    14. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido e revogo a medida liminar anteriormente concedida nos autos.  Custas pelos autores. Fixo honorários no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da União, na forma do art. 85, § 8º, do CPC. 



    Publique-se. Intimem-se.  



     Brasília, 10 de agosto de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator